Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPTIDÃO DA PROVA DOCUMENTAL PARA DEFERIMENTO DA BENESSE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. PREVISÃO NO CONTRATO. ART. 39 DA LEI 8.245/91. DESOBRIGAÇÃO SOMENTE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fiança é espécie de garantia de execução de um contrato principal e tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade. 2.1. Usualmente, o contrato de fiança deve imperar até a entrega das chaves ao locador. 2.2. A lei prevê circunstâncias nas quais o fiador pode eximir-se da fiança prestada, consoante dispõe o artigo 835 do Código Civil.
2. No caso dos autos, o contrato de locação, do qual a fiança é acessória, nada obstante ser inicialmente determinado, previu terminantemente a probabilidade de sua prorrogação. 2.1. A fiadora se vinculou expressamente até a entrega do imóvel, além de concordar com possíveis prorrogações do contrato de locação, inclusive por tempo indeterminado. 2.2. A jurisprudência é pacífica acerca da manutenção da garantia dada inicialmente, uma vez que prevista a responsabilidade do fiador pelo cumprimento total do contrato até a entrega das chaves, inclusive durante a prorrogação da locação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.